Tribunal: STJ
Processo: 0290981-63.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1024172 - SP (2025/0290981-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: FABIO SOARES NEPOMUCENO (PRESO)
ADVOGADOS
: BRUNA RESEK CALIL FERREIRA - SP275992
NAIARA MOURA - SP309876
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
INDEFERIDO LIMINARMENTE.
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
WRIT
CRIMINAL. DESCABIMENTO. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO
QUALIFICADA.
ALEGAÇÃO
DE
NULIDADES.
CONDENAÇÃO
TRANSITADA EM JULGADO. ACÓRDÃO IMPUGNADO PROFERIDO HÁ
MAIS DE 20 ANOS. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRINCÍPIO DA
SEGURANÇA JURÍDICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDA
DE.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
18/09/2025
24/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50845746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/09/2025 09:33:55
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 5a1cc477-3955-4b0b-9012-9b7fde77010b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1024172 - SP (2025/0290981-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: FABIO SOARES NEPOMUCENO (PRESO)
ADVOGADOS
: BRUNA RESEK CALIL FERREIRA - SP275992
NAIARA MOURA - SP309876
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
INDEFERIDO LIMINARMENTE.
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
WRIT
CRIMINAL. DESCABIMENTO. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO
QUALIFICADA.
ALEGAÇÃO
DE
NULIDADES.
CONDENAÇÃO
TRANSITADA EM JULGADO. ACÓRDÃO IMPUGNADO PROFERIDO HÁ
MAIS DE 20 ANOS. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRINCÍPIO DA
SEGURANÇA JURÍDICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDA
DE.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FABIO SOARES
NEPOMUCENO contra a decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas
, conforme esta ementa (fl. 504):
corpus
PROCESSUAL PENAL.
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
HABEAS CORPUS
CRIMINAL.
DESCABIMENTO.
EXTORSÃO
MEDIANTE
SEQUESTRO
QUALIFICADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM
JULGADO. ACÓRDÃO IMPUGNADO PROFERIDO HÁ MAIS DE 20 ANOS.
PRECLUSÃO
TEMPORAL.
PRINCÍPIO
DA
SEGURANÇA
JURÍDICA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Petição inicial indeferida liminarmente.
Sustenta-se que a decisão recorrida, marcada por excessivo formalismo,
manteve a condenação fundada em provas nulas e frágeis.
Aduz-se que não há óbice constitucional à utilização do remédio
constitucional, instrumento essencial à proteção da liberdade, pois a condenação
impugnada violou regras basilares do processo penal, como o reconhecimento de
Documento eletrônico VDA49723549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 20/08/2025 23:33:58
Código de Controle do Documento: cc2e9324-16a1-4bd5-98f5-cebf4cfd93ef

pessoa realizado em desacordo com o art. 226 do Código de Processo Penal e a
delação retratada em juízo.
Defende-se, ainda, que as nulidades absolutas não precluem, porquanto a
condenação fundada em provas inválidas afronta o princípio da certeza necessária à
condenação penal, e que o óbice da supressão de instância não subsiste quando se
trata de matéria de ordem pública, apta a ser reconhecida a qualquer tempo e grau de
jurisdição.
Requer-se o provimento do agravo regimental para a concessão da ordem
de
.
habeas corpus
Não abri prazo para contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece prosperar, pois o agravante não conseguiu
infirmar os fundamentos adotados na decisão de fls. 504/505.
Como mencionado, além de o
ter sido impetrado como substitutivo de

writ
revisão criminal, a invocação tardia de nulidade do acórdão de apelação (proferido há
mais de 20 anos), com o intuito de reverter resultado desfavorável ao acusado,
demonstra a utilização da chamada nulidade de algibeira, que é rechaçada pelo
Superior Tribunal de Justiça.
Reafirmo, portanto, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça -
STJ e do Supremo Tribunal Federal - STF, em respeito aos princípios da segurança
jurídica e da lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as
nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão
impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à
preclusão temporal sui generis para a impetração tardia do remédio constitucional, pela
prevalência da segurança jurídica, com prestígio da eficácia preclusiva da coisa julgada
(AgRg no HC n. 1.002.481/MG, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN
).
18/8/2025
Reitero, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça não pode conhecer de
matéria não apreciada pelas instâncias ordinárias, sob pena de supressão de instância.
Também é inviável em habeas corpus a desconstituição da moldura fática traçada na
Documento eletrônico VDA49723549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 20/08/2025 23:33:58
Código de Controle do Documento: cc2e9324-16a1-4bd5-98f5-cebf4cfd93ef

(AgRg no HC n.
origem, eis que a via não comporta revolvimento fático-probatório
980.016/CE, Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP),
Sexta Turma, DJEN 26/6/2025).
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA49723549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 20/08/2025 23:33:58
Código de Controle do Documento: cc2e9324-16a1-4bd5-98f5-cebf4cfd93ef

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.024.172 / SP
Número Registro: 2025/0290981-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00414382220018260050 05001414380 414382220018260050 5001414380
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : BRUNA RESEK CALIL FERREIRA
ADVOGADOS : BRUNA RESEK CALIL FERREIRA - SP275992
NAIARA MOURA - SP309876
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: FABIO SOARES NEPOMUCENO (PRESO)
CORRÉU
: DURVAL BASILIO DA CRUZ
CORRÉU
: MARCIO LIMA DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - EXTORSÃO
MEDIANTE SEQÜESTRO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FABIO SOARES NEPOMUCENO (PRESO)
ADVOGADOS : BRUNA RESEK CALIL FERREIRA - SP275992
NAIARA MOURA - SP309876
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA50818538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:43:44
Código de Controle do Documento: c5251cca-bc81-4683-b2a6-4be7b5d61bae

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:43:44
Código de Controle do Documento: c5251cca-bc81-4683-b2a6-4be7b5d61bae